Tribunal: STF
Processo: AI 325303
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Programa de Integração
Social - PIS, instituído pela Lei Complementar n.º 7/1970. Recepção
pelo art. 239, da Constituição Federal. 3. Medida provisória. Prazo
nonagesimal. 3. A Medida Provisória não apreciada pelo Congresso
Nacional pode ser reeditada dentro do seu prazo de validade de 30
dias, mantendo a eficácia de lei desde a sua primeira edição.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.